Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE DANO IMINENTE. AUSÊNCIA.
1. A presunção de legalidade do auto de infração somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, de modo que, pendente perícia contábil já deferida perante o d. Juízo a quo, afasta-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado.
2. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário mediante a oferta de seguro garantia, não há risco de dano iminente à agravante que justifique a tutela de urgência requerida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.